Tribunal: TJDFT
Processo: 0723971-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723971-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GILBERTO VAZ AGRAVADO: ARENA DO BRASIL GESTAO DE ESTADIOS E ARENAS LTDA, STADION AMSTERDAM N. V. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO GILBERTO VAZ (executado), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que no Cumprimento de Sentença n. 0722489-88.2018.8.07.0001, rejeitou liminarmente a impugnação à arrematação, nos seguintes termos (ID 47974239 - Pág. 2): “Conforme o disposto no art. 903, caput, do CPC, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, salvo de, em 10 dias a contar do aperfeiçoamento do ato, o juiz for provocado quanto à invalidade por preço vil, ineficácia por irregularidade nas intimações ou resolução por falta de pagamento do preço ou oferta de caução (§§ 1o e 2o do art. 903). No caso em apreço, o executado João Gilberto apresentou impugnação à arrematação no dia 9/5/2023 (ID 158050405). Todavia, considerando que o auto de arrematação foi assinado no dia 11/4/2023, o último dia do prazo para impugnação foi 26/4/2023, de forma que a sua petição é extemporânea. Ante o exposto, diante da manifesta intempestividade, rejeito liminarmente a impugnação à arrematação (ID 158050405). Expeça-se a carta de arrematação e o mandado de imissão na posse. Nos termos dos arts. 908 e 909 do CPC, havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. Portanto, considerando que há diversos interessados que formularam pedidos de recebimento do valor provenientes da arrematação, determino a instauração do concurso particular de credores. Concedo aos interessados o prazo de 15 dias para que formulem as suas pretensões. Em seguida, abra-se vista para o contraditório de todos os participantes e, por fim, tornem conclusos para decisão. Intimem-se.” Em suas razões de ID 47517726, o agravante informa que no decorrer da ação houve a penhora do seu imóvel, o qual foi arrematado e em sequência, após determinação judicial, foi apresentada impugnação à arrematação, supostamente no prazo estabelecido pelo art. 903, caput e §§1o ao 4o, do CPC, sendo que o referido §3o condicionaria a expedição da carta de arrematação ao transcurso do in albis do prazo previsto pelo citado §2o, de sorte que seria tempestiva a impugnação apresentada no dia 09/05/2023, dentro do prazo supracitado e previsto no art. 903 do CPC. Acrescenta que “o leilão ocorreu no dia 04/04/2023, restando positivo, o Auto de Arrematação foi assinado pelo Juiz (ID 155165568) em 11/04/2023 (print abaixo) e foi juntado aos autos no mesmo dia (...) Contudo, a intimação do Réu (ID 155232522) somente ocorreu no dia 23/04/2023 (print abaixo), a partir do qual deveria correr o prazo para Impugnação da referida arrematação, restando, logo, tempestivo. Ademais, é importante salientar que o prazo, caso contado da assinatura do Juiz no Auto de Arrematação, teria expirado, todavia, sem qualquer ciência do Réu, o qual somente foi intimado de que o leilão foi positivo no dia 23/04/2023”. Enfatiza o risco que o agravante corre de, caso não seja suspensa a referida decisão, incorra em grande prejuízo financeiro e por ser sua única moradia, supostamente bem de família, haja vista que o aperfeiçoamento da referida arrematação não poderia ocorrer. Destarte, requer seja concedido efeito suspensivo ao julgado e, no mérito, seja reconhecida a tempestividade da impugnação apresentada. Preparo recolhido no ID 49185778. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. É cediço que o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Neste ponto, cumpre-me advertir que, não cabe, neste momento processual incipiente, a análise aprofundada sobre a prova, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência reclamada. Como relatado, a pretensão do agravante/autor é a de que seja declarada tempestiva a sua impugnação à arrematação. Fazendo um juízo de prelibação meramente superficial, inerente ao exame das liminares, extrai-se da literalidade do art. 903 do CPC, que qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. Nessa trilha, o § 1o dispõe que a arrematação poderá ser invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício. Aperfeiçoada a arrematação (art. 903 do CPC), o §2o determina que se aguarde o prazo de 10 dias, a contar do aperfeiçoamento do auto de arrematação (assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro), para fins de apreciação de qualquer das situações previstas no §1o. Após esse prazo, sem questionamentos, será expedida a carta de arrematação. Logo, em tese, a contagem do referido prazo independe da posterior intimação do executado. Nesse sentido, destaca-se a esclarecedora decisão do c. STJ: “RECURSO ESPECIAL No 1889222 - SP (2020/0204518-4) DECISÃO (...). Com efeito, o § 2o do artigo 903, do Código de Processo Civil, dispõe que "O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação". Ademais, assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considera-se "perfeita, acabada e irretratável" (art. 903, caput, CPC). Nesse diapasão, considerando que os autos de arrematação, no caso em testilha, foram assinados em 25/11/2016 e 16/12/2016 (fl. 55 e 63), intempestiva a impugnação apresentada somente em 24/01/2018 (fls. 79/83). Oportuna transcrição da lição de Teresa Arruda Alvim Wambier ao comentar o artigo 903 do Código de Processo Civil: "3. Preclusão temporal e expedição da carta de arrematação (imóveis) ou a ordem de entrega (móveis) parágrafos segundo e terceiro. A análise das situações e vícios referidos no § 1.o deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do respectivo autor de arrematação. Passado este prazo, sem que tenha havido alegação de qualquer uma dessas situações e vícios, haverá preclusão temporal, expedindo-se , conforme o caso, a carta de arrematação e mandado de imissão na posse (bens imóveis) ou a ordem de entrega (bens móveis)" ("Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil 2a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1414). Nesse contexto, verifica-se que a conclusão adotada na origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior (que apesar de erigida sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, ganhou reforço com a literalidade do § 2o, do artigo 903 do CPC/2015) para a qual o início do prazo para apresentação de impugnação à arrematação independe da intimação da parte interessada, ocorrendo portanto com o aperfeiçoamento do ato que se dá com a aposição das assinaturas necessárias. A propósito:AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO. TERMO INICIAL. 1. Conta-se da data da assinatura do auto de adjudicação ou arrematação, independentemente de intimação do executado, o prazo para oposição de embargos. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 265377 / MG, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgamento, 19/3/2013, DJe 4/4/2013). (...)(REsp n. 1.889.222, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 21/09/2020.) Em uma primeira análise do tema, constata-se que, no caso, o auto de arrematação foi assinado e juntado aos autos em 11/4/2023 (ID 155165568, de origem), sendo o último dia do prazo para impugnação, após os 10 (dez) dias, a princípio, em 26/4/2023, considerando o feriado de 21/04. O agravante/executado João Gilberto apresentou impugnação à arrematação no dia 9/5/2023 (ID 158050405, de origem). Logo, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, em tese, a impugnação apresentada se mostra intempestiva, conforme esclarecido na decisão agravada. Desse modo, nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada. Essas as razões por que INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator